Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713069-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA, ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CEBRAL COMÉRCIO E EXIBIÇÕES BRASÍLIA LTDA, ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A., interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 61940719, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado contra o CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEIRA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF e outros, no seguinte teor: “Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Cebral Comércio e Exibições Brasília Ltda. e Outros em face do Chefe da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Economia do DF e Outros. Narra, em síntese, que: (I) desenvolve atividade integrada pela academia de ginástica BODYTECH; (II) em virtude da pandemia provocada pelo COVID-19 houve queda considerável no consumo de produtos e serviços; (III) o Decreto no 40.522/2020, em seu art. 2o, inciso IV, suspendeu as atividades das academias de esporte de todas as modalidades. Requer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários vencidos do IPTU desde a publicação do Decreto no 40.522/2020 e, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do IPTU relativamente às cotas vencidas desde a publicação do decreto de paralisação até o trigésimo dia subsequente à decretação do levantamento do estado de calamidade pública em razão da COVID-19, de modo que, durante esse período, seja sustada: (a) a incidência de acréscimos moratórios (juros e multas) sobre as obrigações tributárias; (b) a exclusão de Regimes Especiais/Diferenciados de recolhimento do IPTU e Programas de Parcelamento; e (c) a prática de quaisquer atos tendentes à exigência do imposto, inclusive a inserção das no CADIN e em quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito, bem como que os aludidos créditos tributários não constitua óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do CTN. Argumenta que embora o dever de pagar o IPTU decorre da propriedade, do domínio útil ou da posse, a doutrina especializada, ao tratar dos artigos 32 e 34 do CTN, afirma a necessidade da disponibilidade econômica da propriedade, do domínio útil ou da posse. Sustenta que a suspensão das atividades de academia de ginástica no imóvel, como forma de combate à pandemia causada pelo Coronavírus, impede o pleno uso e o gozo dos imóveis de sua propriedade, fenômeno esse que repercute diretamente na exigibilidade do IPTU. É o breve relato. DECIDO. O mandado de segurança se destina à tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (artigo 5o, LXIX, da CF e artigo 1o da lei 12.016/2009). O direito líquido e certo é aquele comprovado desde o início, com a petição inicial, por meio de documento capaz de corroborar a alegação do impetrante. Além da existência de direito líquido e certo, para a concessão da segurança, em caráter liminar, a Lei no 12.016/09 disciplina, no art. 7o, inciso III, que "ao analisar a petição inicial de mandado segurança, o julgador ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica". Nesse sentido, para a concessão de medida liminar, exige-se a conjugação dos requisitos de relevância dos fundamentos da impetração e legitimidade da pretensão, bem como possibilidade de ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. Todavia, no presente caso, em que pesem os argumentos apresentados e os impactos na economia das medidas adotadas para tentar conter a pandemia, não há ameaça de violação a direito líquido e certo da impetrante, em face da inexistência de norma prorrogando o prazo para recolhimento do tributo. O art. 97, VI, c/c art. 152 e 153, todos do CTN deixam claro que a suspensão de crédito tributário e a moratória dependem de lei, pelo que o pedido transcende a competência da autoridade indigitada coatora. Assim, em juízo de cognição sumária, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo, INDEFIRO A LIMINAR. 1 _ Notifiquem-se as autoridades apontadas como COATORAS do conteúdo da decisão e do conteúdo da inicial (na forma do artigo 13 da Lei de MS), a fim de que possam prestar todas as informações necessárias, no prazo de 10 dias, conforme artigo 7o, I, da lei do MS. 2 _ Com fundamento no artigo 7o, II, dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Distrito Federal), a fim de se manifestar acerca do pedido, com especial destaque para legitimidade das autoridades apontadas como coatoras. Fica deferida a intervenção do DF, caso requerida. 2.1 _ Decorrido o prazo para informações, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer final, nos termos do artigo 12 da lei do MS. 3 _ Decorrido o prazo para manifestação do MP, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença.” As agravantes-impetrantes reprisam os mesmos fundamentos expostos na inicial do mandado de segurança originário e ressaltam que, “diferentemente do que restou consignado na decisão agravada, NÃO se está a falar de moratória, mas sim de (i) reconhecimento do direito da AGRAVANTE de não pagar parcialmente o IPTU, eis que impedida de usufruir da propriedade integral no período de paralisação das atividades desempenhadas nos imóveis objeto de tributação em decorrência da pandemia do Coronavírus; e (ii) subsidiariamente, pedido de suspensão de exigibilidade momentânea de suas obrigações em prol da preservação de princípios constitucionais em decorrência da situação de calamidade pública surgida a partir da pandemia da COVID-19” (id. 16223727, pág. 5). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, porque não admite dilação probatória. Da análise dos autos originários, não há qualquer elemento de prova que permita concluir pela ausência de recursos das empresas-impetrantes de arcaram com o valor dos IPTUs (id. 61885097), em prejuízo da manutenção de suas atividades ou demais obrigações. Ademais, conforme disciplina o art. 32 do CTN, o IPTU “tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”, o qual não é afastado pela circunstância de as atividades desempenhadas nos imóveis estarem paralisadas em razão da pandemia do novo coronavírus. Além disso, embora os agravantes-impetrantes afirmem tratar-se de questão diversa, é inequívoco que a pretensão recursal corresponde à moratória, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista nos arts. 151, inc. I, e seguintes do CTN, e que somente pode ser estabelecida em lei, art. 97, inc. VI, do CTN. Observe-se que, mesmo na moratória concedida em caráter individual, que se dá por despacho da autoridade administrativa, é exigido que seja autorizada por lei, art. 152, inc. II, do CTN. Entender de modo diferente seria permitir ao Judiciário conceder moratória em caráter individual aos agravantes-impetrantes, em contrariedade aos princípios constitucionais da separação dos poderes, art. 2o, da legalidade tributária, art. 150, inc. I e da isonomia entre contribuintes em idêntica situação, art. 150, inc. II. Em conclusão, não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 25 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora